Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO DETRAN. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. NÃO CARACTERIZA FRAUDE À EXECUÇÃO A COMPRA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo embargado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a penhora do veículo FORD FIESTA /SEDAN, 2006/2006, placa JGP 6253, realizada nos autos no 0007500-48.2014.8.07.0005.
2. Nas razões recursais (ID 42359247), afirma que a constrição judicial do veículo é legal, comprovado nos autos que a penhora foi efetivada devido à inexistência de qualquer impedimento que pudesse inibir a sua pretensão, qual seja, o recebimento do que lhe é devido. Alega, ainda, a ocorrência de fraude à execução.
3. A prova documental demonstra que o embargante, conforme explicitado em sentença (ID 42359243), adquiriu o veículo “no intervalo em que não havia restrição sobre o veículo, após a exclusão da primeira restrição (13/10/2017) e antes da inclusão da restrição atual (19/04/2022), de modo que nada leva a crer que a embargante tinha conhecimento de que o veículo era litigioso e nem tinha o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (CPC, art. 792, §2o)”.
4. Portanto, deve-se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem móvel, a não ser razoável exigir-lhe que averiguasse a existência de demandas que recaíssem sobre o objeto alienado, em todas as circunscrições judiciárias do Distrito Federal ou nas comarcas judiciais dos demais entes federados, mormente porque o veículo em comento não se encontrava em nome da pessoa executada em outro processo, e tampouco dispunha de restrição judicial ao tempo de sua aquisição.
5. Dessa forma, é de se prestigiar o entendimento sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, bem como o entendimento pacificado do colendo tribunal superior, no mesmo sentido. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 1.584.992/SP, rel. Min. Raul Araújo).
6. Por fim, não resultou provado, pelo embargado, o consilium fraudis entre o embargante, adquirente do veículo, e a executada, a fim de caracterizar a existência da fraude à execução, razão pela qual não merece reforma a sentença ora revisada.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.